Tribunal: TJSP
Processo: 1501906-72.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Execução fiscal - Município de Águas de Santa Bárbara - IPTU - Extinção da ação por falta de pressuposto processual - Nulidade da CDA - Falta de indicação específica dos dispositivos legais de incidência tributária - Ausência dos requisitos do art. 2o, § 6o, da Lei 6.830/80 e art. 202, do CTN - Pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Sentença mantida –

Ementa:
Execução fiscal - Município de Águas de Santa Bárbara - IPTU - Extinção da ação por falta de pressuposto processual - Nulidade da CDA - Falta de indicação específica dos dispositivos legais de incidência tributária - Ausência dos requisitos do art. 2o, § 6o, da Lei 6.830/80 e art. 202, do CTN - Pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501906-72.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado
WANDERLEY ASSUMPCAO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501906-72.2016.8.26.0136- Voto 47.834- #
2
APELAÇÃO No: 1501906-72.2016.8.26.0136
COMARCA : ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA.
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA
BÁRBARA.
APELADO : WANDERLEY ASSUMPCAO DIAS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Fernanda Oliveira Silva .
VOTO No 47.834

EXECUÇÃO FISCAL - Município de Águas de Santa Bárbara
- IPTU - Extinção da ação por falta de pressuposto processual -
Nulidade da CDA - Falta de indicação específica dos
dispositivos legais de incidência tributária - Ausência dos
requisitos do art. 2o, § 6o, da Lei 6.830/80 e art. 202, do CTN -
Pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
apelação
voltada
contra
a
sentença de fls. 8/15 de relatório adotado que, declarou a
nulidade das CDAs, com a extinção do processo sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3o, do
Código de Processo Civil.
Inconformada, recorre a FAZENDA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO
DE
ÁGUAS
DE
SANTA
BÁRBARA,
requerendo
o
provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença,
ante a efetiva ausência de vícios nas CDAs, para ver
afastado o decreto de extinção do feito e determinando-se
o regular prosseguimento da ação de execução fiscal.
Recurso
recebido
e
processado,
sem
as
contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501906-72.2016.8.26.0136- Voto 47.834- #
3
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.
No mais, o recurso não comporta provimento.
A validade da CDA depende do preenchimento
dos requisitos estabelecidos pelo art. 202 do CTN e art.
2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, in verbis:
Art. 202. O termo de inscrição da
dívida
ativa,
autenticado
pela
autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:
I - O nome do devedor e, sendo caso, o
dos co-responsáveis, bem como, sempre que
possível, o domicílio ou a residência de um e
de outros;
II - A quantia devida e a maneira de
calcular os juros de mora acrescidos;
III - A origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei
em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo
administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá,
além dos requisitos deste artigo, a indicação
do livro e da folha da inscrição.

Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da
Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964, com as alterações posteriores,
que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios
e do Distrito Federal.
(...)
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501906-72.2016.8.26.0136- Voto 47.834- #
4
Ativa deverá conter:
I
-
o
nome
do
devedor,
dos
corresponsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem
como o termo inicial e a forma de calcular os
juros de mora e demais encargos previstos em
lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação se for o caso, de
estar a dívida sujeita à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no
Registro de Dívida Ativa; e
VI
-
o
número
do
processo
administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa
conterá
os
mesmos
elementos
do
Termo
de
Inscrição e será autenticada pela autoridade
competente. (destaquei);
A ausência de quaisquer desses requisitos
ocasiona a extinção do processo, vez que o título
executivo é requisito indispensável para toda e qualquer
execução, devendo ser válido, certo, líquido e exigível,
nos termos dos arts. 783, 786 e 803, I, do CPC.
Assim, é nula a execução se o título
executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, devendo a emenda ou
substituição da CDA, quando possível e até a decisão de
primeira instância, ocorrer por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do Juízo.
No caso concreto, analisadas as CDAs que
embasam a execução fiscal à luz das disposições dos arts.
202 do CTN e 2o, § 6o, da Lei no 6.830/80 (fls. 2/7),
verifica-se que os títulos padecem de vício insanável,
sendo, portanto, nulos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501906-72.2016.8.26.0136- Voto 47.834- #
5
De fato, das CDAs não constam o fundamento
legal da cobrança, mencionado genericamente a LEF (Lei.
6.830/80).
Não
há
indicação
específica
dos
dispositivos de lei que contém a regra para incidência
tributária, dificultando o exercício do direito de defesa
do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre
o ato administrativo, o que afasta a presunção de certeza
e de liquidez da dívida ativa, pela imprecisão da
certidão.
Sendo pois, o título executivo pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo de execução e sua existência e validade
antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão
quanto à existência ou não do crédito tributário, não
atendidas as exigências legais, a extinção do feito era a
medida que se impunha, o que ora se mantém.
Nesse sentido já se posicionou esta 18a
Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO. Apreciação do recurso sob a égide do
CPC/73.
Execução
Fiscal.
IPTU
e
Taxa
de
Expediente. Exercícios de 2003, 2004 e 2008.
Sentença que extinguiu a ação executiva, nos
termos do art. 267, II, do CPC/73 (processo sem
movimentação por mais de um ano por negligência
do exequente). Nulidade da CDA em decorrência do
não preenchimento dos requisitos legais (art. 202
do CTN e art. 2.o, §§ 5.o e 6.o da Lei n.o
6.830/1980)
a
impossibilitar
o
exercício
do
contraditório e da ampla defesa. Matéria de ordem
pública.
Prequestionamento.
Desnecessidade
de
menção expressa a dispositivos legais. Reconhece-
se e declara-se, de ofício, a nulidade da CDA,
mantida a extinção da execução fiscal, mas com
fundamento no art. 267, inciso IV c/c § 3.o, do
CPC/73.
Recurso
prejudicado.
(Apel.
0001914-04.2009.8.26.0352, Rel. Roberto Martins
de Souza, j. 15.12.2016).
Apelação. Execução fiscal. Sentença extintiva, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501906-72.2016.8.26.0136- Voto 47.834- #
6
virtude de o processo ficar sem movimentação por
mais de um ano por negligência do exequente (art.
267, II, do CPC/73). Pretensão de reforma. Pedido
de prosseguimento do feito executivo. Inviabilidade. Nulidade da CDA. Ocorrência.
Ausente a fundamentação legal da dívida, o que
dificulta o exercício do direito de defesa do
executado, além de prejudicar o controle judicial
sobre o ato administrativo. Mantida a extinção do
processo, porém, por outros fundamentos, nos
termos do art. 267, IV, c/c § 3.o do CPC,
prejudicado
o
recurso
(Apel.
0001814-78.2011.8.26.0352, Rel. Beatriz Braga,
j. 02.02.2017).
Correta portanto, a r. sentença recorrida.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator